Tribunal: TJSP
Processo: 2244534-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação anulatória de auto de infração julgada procedente, em parte, com depósito realizado a título de garantia – Existência de obrigação tributária ainda devida pela contribuinte e também de verbas de sucumbência a cargo da Fazenda Pública – Pedido formulado pela exequente no sentido de computar as verbas de sucumbência devidas pela Fazenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação anulatória de auto de infração julgada procedente, em parte, com depósito realizado a título de garantia – Existência de obrigação tributária ainda devida pela contribuinte e também de verbas de sucumbência a cargo da Fazenda Pública – Pedido formulado pela exequente no sentido de computar as verbas de sucumbência devidas pela Fazenda Pública ao se definir o quinhão do depósito a ser levantado por cada parte – Homologação dos cálculos nesses termos por decisão anterior – Ofensa ao art. 100 da Constituição Federal no tocante à divida da Fazenda Pública posteriormente percebida e noticiada nos autos – Decisão ora recorrida no sentido de rever a anterior e determinar a restituição da importância soerguida pela agravante – Insurgência da exequente – Não cabimento – Inexistência de preclusão pro judicato – Matéria de ordem pública – Direito ao pagamento pelo sistema previsto no artigo 100 da Constituição Federal – Direito indisponível da Fazenda Pública – Decisão mantida – Recurso não provido.